Tribunal: TJBA
Processo: 0502266-66.2018.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: Agravo Interno em APC n. 0502266-66.2018.8.05.0256 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS Advogado(s): DAMILLE GABRIELLI ALMEIDA, SAANNE ALVES CARVALHO FREIRE AGRAVADO: LOTEAMENTO R ALTO DO TANCREDO Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. FAZENDA PÚBLICA. INTIMAÇÃO PESSOAL ELETRÔNICA. VALIDADE. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 240/STJ. INCIDÊNCIA DO TEMA 314/STJ. EXECUÇÃO FISCAL NÃO EMBARGADA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. DESPROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto pelo Município de Teixeira de Freitas contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo a sentença que extinguiu a execução fiscal por abandono da causa, ante a inércia da Fazenda exequente após regular intimação eletrônica para impulsionar o feito. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a intimação da Fazenda Pública por meio eletrônico equivale à intimação pessoal, para fins de configuração do abandono de causa; e (ii) o Tema 314/STJ afasta a incidência da Súmula 240/STJ nas execuções fiscais não embargadas em que a exequente permanece inerte após regular intimação. III. Razões de decidir 3. A intimação eletrônica realizada via portal do sistema de processo eletrônico equivale à intimação pessoal da Fazenda Pública, por força do art. 9º, § 1º, da Lei nº 11.419/2006 e dos arts. 246, § 1º, e 270 do CPC. 4. Nas execuções fiscais não embargadas, a Súmula 240/STJ é afastada pela tese vinculante firmada no Tema 314/STJ, segundo a qual a inércia da Fazenda exequente, após intimação regular, implica extinção do feito ex officio, independentemente de requerimento do executado. 5. Configurados o não oferecimento de embargos, a intimação eletrônica pessoal com expressa advertência de extinção e a ausência de manifestação útil no prazo assinalado, a extinção por abandono da causa é medida que decorre de subsunção direta ao art. 485, III e § 1º, do CPC, combinado com o Tema 314/STJ. 6. O interesse público não se confunde com o interesse do ente fazendário na satisfação de crédito específico. A extinção sem resolução de mérito não obsta o ajuizamento de nova execução, desde que não consumada a prescrição, sendo que eventual prejuízo ao erário decorre da própria desídia da exequente. IV. Dispositivo 7. Recurso conhecido e desprovido. _____ - Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 246, § 1º, 270, 485, III e § 1º, 932, IV, b, e 1.021, § 4º; Lei nº 11.419/2006, art. 9º, § 1º; Lei nº 6.830/1980, arts. 1º, 25 e 40. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 314; Súmula 240/STJ; STJ, STJ, AgInt no AREsp 2.151.296/CE, Rel. Min. Sérgio Kukina, T1, DJe 14/09/2023; STJ, AgInt no AREsp 2.474.386/BA, Rel. Min. Herman Benjamin, T2, DJe 02/05/2024; TJ-BA, APL 8001247142018.8.05.0201, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, 2ª Câmara Cível, pub. 20/07/2022; TJ-BA, Ap. 8002780682019.8.05.0105, Rel.ª Des.ª Licia Pinto Fragoso Modesto, 3ª Câmara Cível, pub. 06/06/2024.. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno na Apelação de n. 0502266-66.2018.8.05.0256, sendo agravante MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS e agravado(a) LOTEAMENTO R ALTO DO TANCREDO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo Relator Procurador(a) de Justiça